Tribunal: STM
Processo: 7000670-23.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A despeito da possibilidade de concessão do benefício de mudança de regime do cumprimento da pena e de substituição do encarceramento pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, não se verifica qualquer prejuízo ao recorrente pelo fato de ter ele iniciado o cumprimento da sanção no regime semiaberto, haja vista não ter ocorrido a homologação judicial do acordo de colaboração premiada pretendido entre as partes. A alegação defensiva de o regime aplicado ser mais gravoso ao apenado não se sustenta, uma vez que o quantum apenatório fixado na Sentença estabelece o regime semiaberto, que é o regime inicial de cumprimento determinado na execução definitiva, conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal brasileiro. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000670-23.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADO(A): JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
ADVOGADO(A): HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO PROLATADA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 11ª CJM, QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE PRISÃO DOMICILIAR AO
SENTENCIADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000670-23.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADO(A): JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
ADVOGADO(A): HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA PENA.
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. INDEFERIMENTO
DO PLEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
A despeito da possibilidade de concessão do benefício de mudança de regime
do cumprimento da pena e de substituição do encarceramento pela prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico, não se verifica qualquer prejuízo ao
recorrente pelo fato de ter ele iniciado o cumprimento da sanção no regime
semiaberto, haja vista não ter ocorrido a homologação judicial do acordo de
colaboração premiada pretendido entre as partes.
A alegação defensiva de o regime aplicado ser mais gravoso ao apenado não se
sustenta, uma vez que o quantum apenatório fixado na Sentença estabelece o
regime semiaberto, que é o regime inicial de cumprimento determinado na
execução definitiva, conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea "c", do Código
Penal brasileiro.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso defensivo, para
manter inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM, que indeferiu a concessão de monitoramento eletrônico e de prisão domiciliar ao
sentenciado.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ten Cel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro NELSON TUPINAMBÁ, contra Decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, nos autos da Execução Penal n° 9000004-
28.2023.7.11.0211, em 15/8/2023, indeferiu o pedido de aplicação de medida cautelar diversa
da prisão, como o monitoramento eletrônico, até que fossem finalizadas as tratativas para a
celebração de acordo de colaboração premiada com a 2ª Procuradoria da Justiça Militar de
Brasília/DF.
Na origem, instaurada a mencionada Execução Penal, a Defesa requereu ao
Juízo ad piso a reconsideração da Decisão que determinou início do cumprimento da pena.
Alternativamente, requereu fosse aplicado ao sentenciado o monitoramento eletrônico até que
terminassem as tratativas para colaboração premiada, bem como pugnou pelo cumprimento
da pena na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde reside com a família.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM indeferiu a
reconsideração e instou o Ministério Público Militar a se manifestar sobre os demais pedidos
da Defesa (Seq. 14 do Processo de Execução Penal nº 9000004-28.2023.7.11.0211).
O MPM manifestou-se favorável ao pleito defensivo de aplicação do
monitoramento eletrônico e de cumprimento da pena no local da residência familiar.
Requereu, ainda, fosse decretada, temporariamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a prisão
domiciliar com o monitoramento eletrônico, até a conclusão dos trabalhos do acordo de
colaboração premiada (Seq. 18.1 do Processo de Execução Penal nº 9000004-
28.2023.7.11.0211).
Em Decisão proferida em 10/7/2023 (Seq. 21.1 do Processo de Execução Penal
nº 9000004-28.2023.7.11.0211), o Juízo da execução deferiu o pleito defensivo para que o
sentenciado cumpra a pena em estabelecimento militar localizado na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, onde atualmente sua família possui domicilio; indeferiu o pleito de concessão de
monitoramento eletrônico, formulado pela Defesa; e indeferiu o requerimento ministerial de
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, justificando ser adequado o estabelecimento
de cumprimento da pena.
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 1,
documento 2). Em suas Razões, o recorrente, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, argumentou que, diante da ausência de
informação quanto ao local onde efetivamente deveria cumprir sua reprimenda, "não pode
ser submetido a um regime mais gravoso para cumprimento de sua pena":
“Havendo dúvidas quanto ao local do cumprimento da pena e se tal local
atende as exigências da lei, imperioso que o início do cumprimento da pena se
proceda de forma menos gravosa para o apenado, sendo certo que o
monitoramento eletrônico com a determinação de prisão domiciliar na forma
requerida pelo MPM, seja a forma mais adequada no momento.
Imperioso destacar ainda que a prerrogativa prevista no art. 73, c, da Lei nº
6.880, de 1980, não alcança as penas de reclusão, entretanto, a alta patente do
apenado, de Oficial Superior do Exército Brasileiro, desautoriza o
cumprimento da pena em estabelecimento prisional civil, até para a
preservação de sua própria segurança”.
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustentou, ainda, que, nas tratativas supostamente "em estágio avançadas"
(sic), ter-lhe-ia sido prometida, no mínimo, a progressão de regime: "mais uma vez
destacamos caso o início da pena se dê no regime inicial semiaberto estaríamos diante em
tese ao cumprimento de pena em um regime mais gravoso".
Isso, na sua visão, desvirtuaria "o instituto da lei 12.850/2013 com frontal
vulneração a direitos fundamentais legitimados pelos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX) e da individualização
da pena (CF, art. 5º, XLVI)".
Além disso, mereceria destaque:
"o fato de que a defesa e o próprio MPM entendem necessária a participação
direta do TC R/1 Nelson Tupinambá nas tratativas de colaboração, sendo a
participação do mesmo necessário (sic) para melhor elucidação dos fatos
inclusive para obtenção de outras provas necessárias a incriminação de outros
participantes na atividade ilícita trazida a conhecimento do MPM no bojo das
tratativas para eventual colaboração premiada".
Alegou que "O encarceramento do apenado neste momento em que se
encontram as tratativas acabariam por atrasar os trabalhos iniciados, ante aos obstáculos
causados pelo encarceramento do mesmo”.
Nesse sentido, requereu a reforma da Decisão para que seja aplicada medida
cautelar diversa da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, até a finalização das
tratativas para a colaboração premiada, e, alternativamente, o cumprimento da pena,
inicialmente, em prisão domiciliar com o respectivo monitoramento eletrônico.
O Parquet castrense, em suas Contrarrazões, foi favorável aos argumentos e aos
pedidos formulados pela Defesa, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso
defensivo para que fosse reformada a Decisão inserta no Seq. 21.1, determinando-se o
monitoramento eletrônico do executando pelo prazo de 90 (noventa) dias (Seq. 36.1 do
Processo de Execução Penal nº 9000004-28.2023.7.11.0211).
Em Juízo de retratação (evento 1, documento 1), o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM manteve a Decisão que indeferiu o pedido de aplicação de
medida cautelar diversa da prisão – monitoramento eletrônico – até que fossem finalizadas as
tratativas para a celebração de acordo de colaboração premiada com a 2ª PJM Brasília/DF.
O Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em Parecer
(evento 9), pugnou pelo desprovimento do Recurso, por inexistir motivo algum para
postergar o cumprimento da pena imposta, considerando que, somente às vésperas de ir para
o cárcere, o recorrente animou-se a colaborar com a Justiça, inexistindo qualquer ilegalidade
na Decisão impugnada.
É o Relatório.
VOTO
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Todavia, a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, que deferiu o cumprimento da pena na cidade do Rio de Janeiro/RJ e indeferiu os
pedidos de concessão de monitoramento eletrônico e de prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico, deve ser mantida.
Inicialmente, cumpre frisar que o sentenciado TC R/1 NELSON TUPINAMBÁ,
em 30/10/2023, às 10h30min, apresentou-se à sede do Comando da 1ª Região Militar/RJ para
o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo, no mesmo dia, realizada a
audiência de custódia. Após os procedimentos legais necessários, o Oficial foi recebido pelos
militares do Campo de Instrução de Gericinó/RJ para, na carceragem daquela OM – local
designado para início do cumprimento da pena –, iniciar a execução da reprimenda imposta
(Seq. 77 do Processo de Execução Penal nº 9000004-28.2023.7.11.0211).
Observa-se, pois, que o apenado, por ostentar a condição de militar, iniciou o
cumprimento da pena em Organização Militar, tudo em estrita observância ao Codex
castrense e ao entendimento firmado por esta Egrégia Corte.
Nesse sentido, além de não haver dúvidas sobre o local designado onde o
reeducando se encontra cumprindo pena (carceragem do Centro de Instrução de Gericinó/RJ),
em regime semiaberto, inexiste, nos autos, qualquer informação que demonstre não ser o
referido estabelecimento adequado e satisfatório para que se inicie a execução da sanção
aplicada ao ora recorrente.
Superado o questionamento sobre o local que atenda as exigências legais para o
início do cumprimento de pena pelo Oficial, passo a tratar sobre os aspectos atinentes ao
regime inicial da condenação.
A Sentença condenatória que fixou a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão estabeleceu o regime semiaberto como sendo o regime inicial de cumprimento
determinado na execução definitiva, conforme preconiza o art. 33, §2º, alínea "c”, do Código
Penal Brasileiro, logo não há que se falar na hipótese de cumprimento da pena em regime
mais gravoso para o apenado, como alega a Defesa.
Ademais, como já mencionado, o reeducando, que ostenta a condição de militar,
tem a prorrogativa legal de cumprir a reprimenda em Organização Militar, circunstância que,
indubitavelmente, lhe é mais benéfica.
A propósito, em Juízo de retratação, no mesmo sentido, pontuou o Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, in verbis:
“Em relação ao argumento de que o regime aplicado seria mais gravoso ao
apenado, não procede. O quantum da pena fixado em sentença estabelece o
semiaberto, que é o regime inicial de cumprimento determinado nesta
execução definitiva, conforme o art. 33, §2º, alínea "c".
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a prerrogativa legal de cumprimento da pena em estabelecimento
militar é mais benéfico (sic) ao acusado. A lei castrense prevê que a pena
privativa de liberdade superior a 2 anos aplicada a militar deve ser cumprida
em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
nos termos do art. 61 do CPM.
Neste ponto, cumpre esclarecer a suposta dúvida da adequação do
estabelecimento militar em que o sentenciado irá cumprir a pena. Friso que o
e. STM reconhece que, no caso de os reeducandos ostentarem ainda a condição
de militares, o cumprimento deva ocorrer em Organização Militar, em estrita
observância ao codex castrense.” (Grifos nosso.)
Como pode ser observado, não prospera o alegado defensivo de que, em caso de
dúvida “quanto ao local do cumprimento da pena e se tal local atende as exigências da lei”,
impõe-se que “o inicio do cumprimento da pena se proceda de forma menos gravosa para o
apenado, sendo certo que o monitoramento eletrônico com a determinação de prisão
domiciliar na forma requerida pelo MPM, seja a forma mais adequada no momento”. Frise-
se que o recorrente já iniciou o cumprimento da pena na carceragem do Campo de Instrução
de Gericinó/RJ, conforme se verifica nos autos da Execução Penal n° 9000004-
28.2023.7.11.0211.
Outro ponto questionado pela douta Defesa refere-se à situação concreta do
apenado, haja vista terem sido “iniciadas as tratativas para eventual acordo de colaboração
premiada, através do Procedimento Administrativo nº 212.2023.000012 instaurado no
âmbito da 2ªPJM-DF, em estágio avançadas”, sendo que “em razão dessas tratativas
chegou-se o entendimento inicial que NO MÍNIMO, concluídas as tratativas iniciadas, o ora
apenado teria deferido a seu favor os benefícios previstos no § 5º do art. 4º da lei
12.850/2013”. Assim, apontou que “caso o início da pena se dê no regime inicial semi-
aberto estaríamos diante em tese ao cumprimento de pena em um regime mais gravoso,
tendo em vista as tratativas iniciadas e os benefícios advindos da lei 12.850/2013”.
O § 5º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013 estabelece que:
Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a
metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os
requisitos objetivos.
Em consulta aos autos de Execução 9000004-28.2023.7.11.0211, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ao tempo da interposição do Recurso em Sentido
Estrito, de fato, contata-se haver a possibilidade de concessão dos benefícios relacionados ao
cumprimento da pena, mudança de regime (semiaberto para o aberto) ou a substituição do
encarceramento pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde que
homologado o acordo de colaboração premiada pela instância judicial. Tal informação
pode ser extraída a partir do Ofício nº 11/GAB 2ªPROC 2ºOF/PJM/BSB/DF/MPM, emitido
pela Procuradoria de Justiça Militar em Brasília em resposta à indagação formalizada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar sobre as tratativas iniciadas para a celebração do acordo
negocial, bem como quais os benefícios, ainda que de forma não definitiva, poderiam ser
oferecidos ao Ten Cel NÉLSON TUPINAMBÁ. Veja-se:
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“1. De fato, as tratativas de eventual colaboração premiada solicitada pelo
Cel R1 NELSON TUPINAMBÁ, por meio de sua Defesa, nos termos da Lei
nº 12.850/2013, encontram-se em curso com este órgão ministerial, nos autos
de Procedimento Administrativo nº 212.2023.000012 instaurado no âmbito da
2ªPJM-DF para esse fim.
2. Com efeito, foram realizadas duas reuniões – uma por videoconferência e
outra presencial - entre este subscritor, o Cel R1 NELSON TUPINAMBA e seu
advogado Dr. JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL.
3. Nessas tratativas, dentre outros aspectos, foi esclarecido ao aludido oficial
os ditames estabelecidos na Lei de Combate ao Crime Organizado quanto à
natureza do acordo de colaboração premiada, seus objetivos e requisitos, suas
consequências, notadamente os benefícios que o colaborador poderia obter em
relação ao fato que foi objeto da Ação Penal Militar nº 7000121-
13.2019.7.11.0011/DF e que resultou no Processo de Execução Penal nº
9000004-28.2023.7.11.0211 em seu desfavor.
4. Nesse sentido, consoante bem destacou V.Exa., caso venha ser homologado
o acordo de colaboração premiada, o referido Oficial apenas fará jus aos
benefícios relacionados ao cumprimento da pena, ou seja, no tocante à
mudança de regime (semiaberto para o aberto) ou substituição do
encarceramento pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos
termos da Lei nº 12.850/2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas) e
Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
5. Não obstante, outro benefício que poderia ser concedido é a redução da pena
até a metade quando a colaboração for posterior à sentença, consoante
previsto no artigo 4º, §5º da Lei nº 12.850/2013. Contudo, tal medida é
discutível, eis que, no presente caso, a sentença condenatória transitou em
julgado e foi deflagrada a execução da pena. Assim, ao sentir deste órgão
ministerial não seria possível tal benesse, eis que a sentença condenatória
transitou em julgado, porquanto somente caberá ao Juízo da Execução
reduzir a pena nos casos de remição (pelo trabalho ou estudo). (evento 23,
documento 3, da Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato nº 7000426-94.2023.7.00.0000.) (Grifos nossos.)
Todavia, como pode ser observado, apesar da possibilidade de concessão do
benefício de mudança de regime do cumprimento da pena e de substituição do
encarceramento pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, informado pela 2ª PJM
Brasília/DF, não há, até o presente momento, qualquer prejuízo ao recorrente pelo fato de ter
ele iniciado o cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto ainda não houve a
necessária homologação judicial do acordo de colaboração premiada pretendido entre as
partes.
Assim, a alegação defensiva de que o regime aplicado seria mais gravoso ao
apenado não se sustenta. Ressalte-se, uma vez mais, que o quantum apenatório fixado na
Sentença estabelece o regime semiaberto, que é o regime inicial de cumprimento determinado
na execução definitiva, conforme prevê o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal brasileiro.
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, manter o apenado encarcerado nesse momento não desvirtua o
instituto previsto na Lei 12.850/2013 e nem resulta qualquer embaraço a eventual celebração
do acordo de colaboração premiada, visto que poderá o douto Parquet castrense de primeira
instância reunir-se e continuar com as oitivas do apenado, de modo presencial ou de modo
remoto, utilizando-se dos meios e dos recursos tecnológicos necessários e disponíveis para
tratar sobre o negócio jurídico processual.
Sobre o atraso na eficácia do acordo, cabe destacar que tal demora não se deve
ao fato de o Ten Cel NÉLSON TUPINAMBÁ encontrar-se desde 20/10/2023 preso
cumprindo pena. Note-se que as tratativas iniciaram em abril do ano de 2023, tempo
suficiente para a formalização e a homologação do acordo negocial. Aliás, no que concerne
ao retardamento dos possíveis benefícios advindos do acordo, o Procurador-Geral de Justiça
Militar assentou, in verbis:
“12. Já no tocante à existência de tratativas para a celebração de acordo de
colaboração premiada e de eventual embaraço a elas se estiver preso, ou
mesmo de promessa de que poderia progredir de regime, as alegações são
também de todo esdrúxulas, justamente porque a mora para o gozo dos
benefícios da Lei 12.850/2013 é atribuível exclusivamente ao recorrente,
que deve arcar, assim, com os prejuízos daí advindos”. (evento 9) (Grifo
nosso.)
Por tudo que consta nos autos, a Decisão ora recorrida, que determinou o início
do cumprimento da sanção penal e que indeferiu o pleito defensivo de concessão de
monitoramento eletrônico e o requerimento ministerial de prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, é legal, justa e proporcional, não
afrontando os direitos fundamentais legitimados pelos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, da legalidade e da individualização da pena, como tenta fazer crer a
Defesa.
Para além, a concessão de benefícios, sobretudo a progressão de regime, deve
aguardar o desenrolar da apuração criminal a respeito dos fatos novos abordados pelo agente
colaborador, ocasião que permitirá a avaliação de êxito do acordo de colaboração premiada.
Diante da Sentença condenatória transitada em julgado, é imperioso, portanto,
que o TC R/1 NELSON TUPINAMBÁ prossiga, no regime semiaberto, cumprindo sua pena,
conforme estabelecido pelo Juízo da execução.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter inalterada a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que indeferiu a concessão de monitoramento eletrônico e de prisão domiciliar ao
sentenciado.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358649v7 e do código
CRC 4b5d0156.
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 20:5:32
7000670-23.2023.7.00.0000
40001358649 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR